Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio que veda decisões surpresa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste no prazo de cinco dias a respeito do requerimento apresentado pela autora/apelante (id. 27926665). Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora